Tribunal: TJSP
Processo: 0000612-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Cumprimento de sentença – Rejeição de impugnação apresentada pelo executado, sem extinção da execução – Decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o do CPC, dado que não enquadrada nas hipóteses do § 1o - Decisão atacável por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único do CPC – Interposição de recurso de apelação – Inadmissibilidade – Precedentes do C. STJ – Recurso não

Ementa:
Cumprimento de sentença – Rejeição de impugnação apresentada pelo executado, sem extinção da execução – Decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o do CPC, dado que não enquadrada nas hipóteses do § 1o - Decisão atacável por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único do CPC – Interposição de recurso de apelação – Inadmissibilidade – Precedentes do C. STJ – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555905
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000612-12.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados LUZIA APARECIDA CERVELIN MASCARIN, PAULO
MASSUD, MIRTES ALVARENGA NEVES, MARIA MANOELA FRANZÉ GASPAR,
MARIA ROSARIA SILVA, ILA BASTOS COBRA, REGINA HELENA MELO CAPUTI
e TIKACHI SAKAMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000612-12.2019.8.26.0053 -Voto no 26.662
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 0000612-12.2019.8.26.0053
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados:
LUZIA APARECIDA CERVELIN MASCARIN E
OUTROS
Comarca/Vara: SÃO PAULO / 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
ADRIANO MARCOS LAROCA
VOTO No 26.662
Cumprimento de sentença Rejeição de impugnação apresentada
pelo
executado,
sem
extinção
da
execução

Decisão
interlocutória, conforme art. 203, §2o do CPC, dado que não
enquadrada nas hipóteses do § 1o - Decisão atacável por agravo de
instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único do CPC
Interposição de recurso de apelação
Inadmissibilidade

Precedentes do C. STJ Recurso não conhecido.
Trata-se de pedido de cumprimento de sentença
proferida em ação de rito ordinário na qual servidores públicos estaduais
inativos requereram o recálculo de seus proventos a partir da conversão
monetária para a URV nos termos da Lei no 8.880/94. Foi apresentada
impugnação pelo Estado de São Paulo, arguindo inexistência de saldo
devedor (fls. 64/80).
A impugnação foi rejeitada, com condenação do
impugnante ao pagamento de honorários sucumbenciais (fls. 89).
O recurso foi processado e contrariado (fls.
101/109).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000612-12.2019.8.26.0053 -Voto no 26.662
3
É o relatório.
Inicialmente, convém examinar o cabimento do
recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado de São Paulo (fls.
89):
Vistos. Rejeito a impugnação diante do decidido no
Agravo Regimental de fls. 53/60. No mais, condeno a impugnante ao
pagamento de honorários advocatícios, por equidade, em R$ 500,00. Intime-
se.
Conforme o art. 1.009 do Código de Processo Civil,
Da sentença cabe apelação, entendendo-se por “sentença” a decisão que se
encaixa na descrição do art. 203, § 1o, do mesmo Código:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em
sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o
juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento
judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
§
3o
São
despachos
todos
os
demais
pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento
da parte.
§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a
juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser
praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.
Nos termos do § 2o, qualquer pronunciamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000612-12.2019.8.26.0053 -Voto no 26.662
4
judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o é caracterizado
como decisão interlocutória, atacável por agravo de instrumento conforme o
art. 1.015 do CPC.
É firme o entendimento jurisprudencial no sentido
de que, no regime do atual Código de Processo Civil, a decisão que rejeita
impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, não é
caracterizada como sentença e deve ser atacada por agravo de instrumento.
Cita-se como exemplo precedente recente do C. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA
284/STF. CONFIGURA ERRO GROSSEIRO A INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM EXTINGUIR A FASE
EXECUTIVA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTE STJ.
AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O presente Recurso atrai a incidência do
Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos
com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo Código.
2. O Recurso Especial não demonstrou de forma
precisa como teria ocorrido eventual ofensa ao art. 203, §§ 1o. e 2o. do
Código Fux - dispositivos que, aliás, se limitam a definir os conceitos de
sentença e decisão interlocutória, mas não tratam propriamente do
cabimento recursal em fase de cumprimento de sentença. Destarte, correta a
incidência da Súmula 284/STF, constatada pela Presidênciadesta Corte
Superior.
3. Contra a decisão que resolve a impugnação ao
cumprimento de sentença, sem colocar fim ao procedimento, é cabível o
manejo do Agravo de Instrumento, de modo que a interposição de Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000612-12.2019.8.26.0053 -Voto no 26.662
5
configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da
fungibilidade. Julgados: AREsp. 1.567.607/SP, Rel. Min. HERMAN
Superior Tribunal de Justiça BENJAMIN, DJe 5.11.2019; AgInt no
AREsp. 1.406.353/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe
25.10.2019; AgInt no AREsp. 711.036/RJ, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 29.8.2018.
4. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega
provimento. (AgInt no Agravo em REsp no 1596751/MA, Primeira Turma,
v.u., Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 01.06.2020)
No caso, não houve extinção do processo de
execução, que prossegue nos termos da anterior decisão de fls. 62.
Por todo o exposto, está claro que o recurso cabível
era o agravo de instrumento, não se podendo conhecer da apelação interposta.
Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, os honorários
fixados na decisão apelada ficam majorados em 10%.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
Por todo o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora